Tribunal: TJDFT
Processo: 0705771-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE ENFERMARIA DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE CONVENIADA AO SUS. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO ANTERIOR EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que, verificada a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de internação em leito de enfermaria, extinguiu o processo, sem resolução do mérito este particular e julgou improcedente o pedido referente à condenação do Distrito Federal para arcar com os custos da internação prévia da parte autora em hospital particular. Em sede de recurso, o autor argumentou que o Distrito Federal deveria ser o responsável pelo custeio da internação efetuada anteriormente, junto ao Hospital São Mateus, até sua alta, ocorrida em 01/02/2022, em virtude da omissão do réu em transferi-lo para leito público de enfermaria.
2. Recurso próprio, regular, tempestivo e dispensado do preparo, face à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a comprovação de situação de hipossuficiência (ID 35512978 - Pág. 1). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), garantindo o acesso da população a tais serviços, tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população.
5. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa de tratamento ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
6. No presente caso, o próprio autor informou que buscou atendimento no Hospital São Mateus, onde encontrava-se internado na enfermaria, com indicação médica de transferência para leito de enfermaria para avaliação e conduta de seu quadro clínico. Diante desse quadro, por meio da Defensoria Pública, foi enviado no dia 31/01/2022, via sistema SEI, o Ofício n. 1530/2022, direcionado à Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde (CRDF/DIRAAH/CERIH), com pedido de inserção de seu nome na Lista de Central de Regulação de Internação Hospitalar, a fim de ser realizada sua transferência do leito de enfermaria de hospital privado para o leito de enfermaria da rede pública ou em hospital privado conveniado ao SUS. Todavia, antes da resposta do ofício, a parte autora ajuizou a presente ação, a qual foi distribuída em 01/02/2022, às 12h31.
7. Restou incontroverso nos autos, tanto pelas provas documentais, quanto pelas alegações das partes, que o autor procurou atendimento em hospital particular e, posteriormente, ingressou com a ação judicial, obtendo decisão de tutela de urgência (ID 35512978), prolatada no dia 01/02/2022, às 19h31, para: “determinar que o réu avalie o autor, proceda à inserção da parte autora na lista da Central de Regulação e promova a transferência da parte autora para leito de enfermaria na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular conveniada(...) Deve-se observar, ainda, em atenção à Recomendação no 92, de 29 de março de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, a prioridade indicada para a internação requerida em relação aos demais inscritos na Central de Regulação de Leitos, assim como a disponibilidade de vaga na rede pública, conveniada ou privada”.
8. A Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal foi intimada da decisão interlocutória em 03/02/2022, às 17h31 (ID. 35512984 - Pág. 1). Entretanto, como o autor havia apresentado melhora clínica, este recebeu alta hospitalar em 01/02/2022, às 17h, portanto, antes até da decisão que determinou a inserção do demandante na lista da Central de Regulação.
9. Assim, resta claro que não houve omissão do ente público, não tendo sido demonstrada qualquer inércia do Distrito Federal.
10. Conforme bem pontuado na sentença de origem, “não se admite a conversão da demanda cominatória em perdas e danos e o custeio da internação privada pelo Poder Público não é efeito automático da decisão que concede a liminar para que o ente público forneça leito de UTI à parte autora. Faz necessário que a decisão judicial determine a internação em leito privado às custas do Distrito Federal, o que não ocorreu nos autos, pois se ressalvou a necessidade de observar a ordem de prioridade clínica”.
11. A internação em leito particular providenciada pela própria parte, por ato discricionário próprio, não vincula automaticamente o poder público e não tem o condão de garantir-lhe atendimento e prioridade para remoção imediata para leito público.
12. Não tendo havido resistência da Administração Pública, tampouco falha na prestação de serviço de saúde pelo Estado, não observo razoabilidade no pedido formulado para que o Distrito Federal seja responsabilizado pelos custos do tratamento de saúde realizado na rede privada, por escolha do paciente, que somente optou por socorrer-se do Sistema Único de Saúde ao ter ciência de que necessitaria de leito de enfermaria para a continuidade do tratamento.
13. Neste sentido, ausente qualquer omissão estatal, não há como impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas prévias realizadas junto à rede particular por opção adotada pelo autor.
14. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
15. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, considerando a gratuidade judiciária. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.